Tribunal: TJSP
Processo: 1502480-45.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Absolvição por insuficiência probatória ou reconhecimento de atipicidade de conduta por ausência de dolo e de potencialidade lesiva do objeto. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime descrito na denúncia. Pena e regime prisional bem

Ementa:
Apelação. Artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Absolvição por insuficiência probatória ou reconhecimento de atipicidade de conduta por ausência de dolo e de potencialidade lesiva do objeto. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime descrito na denúncia. Pena e regime prisional bem fixados e que não comportam alteração. Recurso defensivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502480-45.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
JOELCIO DO PRADO PASSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502480-45.2019.8.26.0248 -Voto no
2
VOTO No 47947
APELAÇÃO No 1502480-45.2019.8.26.0248 - PD
COMARCA: INDAIATUBA 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: JOELCIO DO PRADO PASSO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/03. Absolvição por insuficiência probatória ou
reconhecimento de atipicidade de conduta por ausência de
dolo e de potencialidade lesiva do objeto. Descabimento.
Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório
robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu pelo
crime descrito na denúncia. Pena e regime prisional bem
fixados e que não comportam alteração. Recurso defensivo
não provido.
Pela r. sentença de fls. 197/200, cujo relatório fica
adotado, Joelcio do Prado Passos, qualificado nos autos, foi
condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, como
incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por
igual período, e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo
à entidade pública ou privada com destinação social.
Inconformado,
apela
o
sentenciado,
buscando
a
absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento de
atipicidade de conduta por ausência de dolo e de potencialidade
lesiva do objeto (fls. 224/228).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
contrarrazões (fls. 232/235), manifestando-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 242/247).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502480-45.2019.8.26.0248 -Voto no
3
Este é o relatório.
Cumpre ressaltar, antes de tudo, que o processo teve
andamento regular, bem como foi assegurada amplitude de defesa e
respeitado o devido processo legal.
A condenação do réu foi bem decretada, não merecendo
qualquer reparo.
Colhe-se dos autos que no dia 17/10/2019, por volta das
18hs, na Rua Joaquim Egídio de Campos Bicudo, no 1605, no Jardim
Monte Verde, em Indaiatuba, Joelcio do Prado Passo portou arma de
fogo com numeração raspada e munições, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, o acusado manteve sob sua guarda,
em sua residência, um revólver calibre 38, com numeração raspada,
além de 12 (doze) munições do mesmo calibre. Envolveu-se em
situação de violência doméstica com a companheira, tendo esta
delatado o fato de o acusado manter uma arma no interior de sua
residência quando do depoimento trazido no boletim de ocorrência no
1122/2019 da Delegacia de Polícia local.
Policiais civis, então, rumaram até a residência do
acusado, onde foram recebidos pelo enteado de Joelcio, que havia
inclusive escondido a arma com medo de que o padrasto a usasse em
agressões contra a companheira. A arma foi entregue aos policiais,
que em vistoria pelo local encontraram as munições referidas acima
(fls. 48-d/49-d).
Assim resumidos os fatos denunciados, importa assinalar
que o apelante, nas duas oportunidades em que foi ouvido, disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502480-45.2019.8.26.0248 -Voto no
4
possuía a arma de fogo apreendida havia doze anos, acrescentando
que cerca de cinco meses antes de ser preso em flagrante a arma
havia desaparecido. Relatou que indagou sobre o fato e Odete lhe
respondeu que havia dispensado o objeto num rio. Por fim, disse que
jamais utilizou o artefato para ameaçar a companheira (fls. 06 e
mídia).
A prova amealhada é amplamente desfavorável ao réu.
De fato, os informes prestados pelo policial civil e as
outra testemunhas de acusação que procederam à prisão em
flagrante do acusado, acrescidos do boletim de ocorrência (fls.
07/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11) e laudo pericial (fls.
103/106) servem como prova cabal da materialidade delitiva e
também se constituem em importantes elementos de prova para a
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que o policial civil João Carlos Felske deu
plena conta do ocorrido, confirmando a dinâmica dos fatos acima
reproduzidos e, consequentemente, a existência do crime pelo qual o
réu foi condenado. Confirmou ter apreendido a arma de fogo na
residência do réu, acrescentando que o próprio acusado lhe entregou
as munições que também tinha consigo, as quais estavam
guarnecidas em uma meia (fls. 02 e mídia).
Não há razão para se duvidar da veracidade do relato do
agente policial, que merece fé até prova em contrário, assim como o
de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiu
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada. Vale observar, ainda, por relevante, que a jurisprudência
dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de
policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502480-45.2019.8.26.0248 -Voto no
5
merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de
poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica
na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a
respeito.
Nas duas oportunidades em que foi ouvida, Odete
Loureiro afirmou que, em razão das incontáveis ameaças suportadas,
rumou à delegacia de polícia para lavrar um boletim de ocorrência
relatando a violência doméstica sofrida. Mencionou que, naquela
ocasião, policiais civis foram até sua residência e lá apreenderam a
arma de fogo de propriedade do réu. Disse que o acusado sempre a
ameaçava com a arma de fogo ou faca. Acrescentou que seus filhos
sempre procuravam esconder a referida arma, por temer por sua
integridade física (fls. 05 e mídia).
Por sua vez, Leonardo Loureiro Piccinato, filho de Odete,
declarou que acompanhou a genitora por ocasião da lavratura do
boletim de ocorrência e lá foi mencionada a existência de uma arma
de fogo no imóvel. Aduziu que naquele mesmo dia havia escondido o
artefato, por temer que o réu o utilizasse contra a genitora. Aduziu
que na companhia de investigadores de polícia, retornaram ao imóvel
e lá apontou o local em que a arma de fogo estava escondida, a qual
foi apreendida pela Polícia Civil. Relatou que a prática de esconder o
objeto era comum e era realizada por ele e seus irmãos sempre que a
genitora e o acusado travavam discussões. Mas, em seguida, sempre
eram obrigados a devolvê-la (fls. 04 e mídia).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho
condenatório pelo crime em questão era mesmo de rigor, como restou
demonstrado pela prova pericial e depoimentos das testemunhas de
acusação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência
de provas ou reconhecimento de atipicidade da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502480-45.2019.8.26.0248 -Voto no
6
Importante frisar, ainda, que a ação praticada pelo
acusado é crime de perigo abstrato, que prescinde da comprovação
do efetivo risco à paz pública, não exigindo prova de efetiva exposição
da coletividade a risco. Basta a realização de qualquer das ações
nucleares mencionadas no tipo, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, para a consumação, sendo
irrelevante qualquer avaliação subsequente sobre a ocorrência de
efetivo perigo à coletividade. De fato, trata-se de tipo de perigo
abstrato, que alguns denominam “presumido”, cuja existência a lei
presume de forma absoluta, sem admitir prova em contrário. Assim,
o fato de a arma estar desmuniciada não tem relevância alguma para
esta tipificação penal.
É farta a jurisprudência nesse sentido: “A circunstância
de estar a arma desmuniciada não exclui a tipicidade do delito
de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 10 da Lei no
9.437/97,
pois
entende-se
como
suficiente
para
sua
configuração tão-somente o porte do armamento sem a devida
autorização da autoridade competente. Ordem denegada” (STJ

HC 14.747-SP
Rel. Min. Gilson Dipp
j. 6-2-2001); “HABEAS
CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO
DELITO. TIPICIDADE RECONHECIDA. Este Eg. Tribunal Superior
pacificou o entendimento de que, para a configuração do delito
previsto no art. 10 da Lei no 9.437/97, basta que o agente
porte arma de fogo sem autorização ou em desacordo com a
determinação legal, o que torna irrelevante o fato de a arma
encontrar-se desmuniciada. Ordem denegada”. (HC 39.464/RJ, Rel.
Min. José Arnaldo da Fonseca, 5a Turma, DJ 7.03.2005); “RECURSO
ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 10 DA LEI
N.o
9.437/97
ARMA
DESMUNICIADA.
IRRELEVÂNCIA
PARA
A
CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502480-45.2019.8.26.0248 -Voto no
7
objetividade jurídica dos crimes de porte e posse de arma de
fogo tipificados na Lei 10.826/2003 não se restringe à
incolumidade pessoal, alcançando, por certo, também, a liberdade pessoal, protegidas mediatamente pela tutela
primária dos níveis da segurança coletiva, do que se conclui
ser irrelevante a eficácia da arma para a configuração do tipo
penal. 2. Recurso conhecido e provido para anular o acórdão
recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau”. (STJ

REsp no 865.086/SP 5a Turma - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima
v.u. - j. 06.03.2007); “HABEAS CORPUS. ART. 16 DA LEI 10.826/2003.
ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO
DELITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E
NESTA EXTENSÃO DENEGADO. 1. Para a configuração do crime
tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
10.826/2003, é de pouca importância a circunstância de
encontrar-se a arma municiada ou não, pois resta prescindível
a existência de uma situação de perigo real. 2. Quanto às
demais matérias, o habeas corpus não merece conhecimento, pois
o acórdão do Tribunal a quo, nada tratou. 3. Writ parcialmente
conhecido e nesta extensão ordem denegada”. (HC 48.562/DF, Rel.
Min. Hélio Quaglia Barbosa, 6a Turma, DJ de 26.6.2006); HABEAS
CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO E
NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI
N.o 10.826/03. ARMA DESMUNICIADA. ATIPICIDADE. INEXISTÊNCIA.
PERIGO
ABSTRATO
CONFIGURADO.
PRECEDENTES.
HABEAS
CORPUS
DENEGADO. 1. Segundo a orientação deste Superior Tribunal de
Justiça, é irrelevante, para a configuração dos crimes de
posse e porte ilegal de arma de fogo previstos na Lei n.o
10.826/2003, o fato de estar, ou não, a arma municiada.
Precedentes desta Corte e do Excelso Pretório. 2. "O crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera
conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se
independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a
sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é
presumida pelo tipo penal. Além disso, o objeto jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502480-45.2019.8.26.0248 -Voto no
8
tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública
e a paz social, sendo irrelevante o fato de estar a arma de
fogo municiada ou não. Precedentes" (STF, HC 104.206/RS, 1.a
Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/08/2010). 3. Ordem de
habeas corpus denegada.” (STJ, HC 250387/RJ, Relatora Min.
Lautira Vaz, j. 28/05/2013).
Com efeito, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de
que a arma apreendida apresentava a numeração suprimida, bem
como estava apta à realização de disparos (fls. 103/106).
Para que não fique sem registro, ressalto, ainda, que não
se pode falar em erro de tipo ou ausência de dolo, isso diante da
ampla divulgação na mídia nacional direcionada a mostrar a
ilegalidade da posse de arma com numeração suprimida,
possibilitando, assim, ao apelante a avaliação de seu procedimento
como contrário ao ordenamento jurídico, não havendo um só indício
de sua alegada inocência. Além disso, a ninguém é dado desconhecer
a lei, de tal maneira que agiu o réu por sua própria conta e risco.
Ademais, a mera alegação de que necessitava da arma
para defesa pessoal, sem qualquer comprovação, não tem o condão
de afastar o decreto condenatório.
Em suma, a conduta do réu é típica, encontrando-se o
comportamento por ele perpetrado previsto como crime em lei penal
plenamente vigente à época do fato.
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in
dubio pro reo, uma vez que as provas são robustas e, ademais, a
digna Defesa não provou o que alegou, tal como lhe competia, nos
termos do art. 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502480-45.2019.8.26.0248 -Voto no
9
Corretos os critérios considerados na fixação da reprimenda.
Na primeira fase do cálculo, atendendo às circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, a pena-base foi
corretamente fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, pena que se tornou definitiva ante
a ausência de circunstâncias modificadoras.
Por fim, fica mantida a substituição da reprimenda
corporal por duas restritivas de direitos, como estabelecido no
decisum, assim como a fixação do regime inicial aberto, para o caso
de revogação da pena restritiva de direito e eventual expiação da
sanção privativa de liberdade.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo defensivo,
mantendo a r. sentença monocrática, também por seus próprios
fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)